Tribunal: TJDFT
Processo: 0740295-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. FALTAS NÃO JUSTIFICADAS. PAGAMENTO PROPORCIONAL DO 13o SALÁRIO. LEGALIDADE.
1. Há parcial perda superveniente do objeto quanto ao pedido de pagamento do 13o salário, quando demonstrado e reconhecido que, após a impetração do mandamus, o Distrito Federal providenciou o pagamento proporcional desta verba.
2. O abatimento proporcional de 2/12 (dois doze avos) do décimo terceiro salário do impetrante amparado na comprovação de que faltou ao serviço sem justificativa, é medida legal.
3. Mandado de segurança parcialmente conhecido. Segurança denegada.